Tribunal: TJMT
Processo: 1004001-91.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004001-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ALESSANDER DA SILVA LIMA - CPF: 927.108.671-68 (AGRAVADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA CONTÁBIL – CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO – HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Determinada a liquidação da sentença e tendo a perícia contábil observado a decisão que transitou em julgado e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, impõe-se a homologação do laudo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004001-91.2024.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento d Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, homologou em parte o laudo pericial,
para reconhecer o valor devido ao autor de R$ 24.289,57, atualizado até a data do depósito efetivado pelo requerido – 14/08/23, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos
.

O agravante discorda do laudo pericial, dizendo não foram aplicados
os juros de 2,20% reconhecidos pelo Acordão em cada saque, respeitando como termo inicial a data de cada saque e termo final a data do último pagamento que, no referido caso fora em 10/11/2022
.

Explica que o
i. Perito equivocadamente considera quantidades aleatórias de parcela a cada saque, a título de exemplo sobre o primeiro saque de R$ 1.583,00 o laudo pericial considera o importe de 32 parcelas, já no segundo saque de R$ 139,00, considera apenas 5 parcelas, sem qualquer fundamento. Destaca-se, ainda, que tal equívoco fora aplicado em todos os saques, prejudicando substancialmente o quantum devido, uma vez que procede compensação completamente inferior à realmente devida
.

Afirma que foi computada a multa estabelecida no art. 523 do CPC, sem que houvesse determinação judicial.

Aduz que, quanto aos honorários advocatícios, foram apurados
juros sobre sua base de cálculo, no entanto estes deveriam apenas considerar a atualização monetária, eis que inexiste determinação para aplicação de juros sobre honorários com base no valor da causa
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 203749652).

Contraminuta no ID. 207495659.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que homologou em parte o laudo pericial, para reconhecer o valor devido ao autor de R$ 24.289,57, proferido nos seguintes termos:

(...)

Compulsando os autos, nota-se que fora necessária a intervenção do Expert em face da complexidade dos cálculos a serem efetivados e, com fito de apurar com exatidão o valor em favor da autora, fora realizada perícia contábil.

Nesse contexto, é de sabença que a apuração do quantum debeatur em liquidação individual por arbitramento deve ser ipis litteris o comando da sentença exequenda prolatada em sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

O laudo pericial, cujo ponto de vista técnico fora esclarecido exaustivamente, pelo Expert quando atendeu aos julgados no presente feito em todos os seus termos, chegando no valor devido de R$ 16.170,61, com incidência do e multa e novos honorários o débito foi para R$ 27.523,70 corrigido - id nº 133242610 – pág. 09.

Com relação a aplicação de multa e honorários advocatícios fixados no id n. 123785038, não pode prevalecer considerando que antes do prazo de intimação, dentro de quinze dias, veio aos autos garantir a execução manifestando contrário ao valor ditado pelo credor.

Do mesmo modo, não poderia o Perito abater no cálculo o valor depositado pelo requerido, pois o valor abatido será considerado o valor atualizado existente na Conta única.

Assim, o cálculo será analisado, conforme apurado pelo perito, somente ao valor a ser restituído daquilo que foi pago à maior quando consolidou em R$ 24.289,57, até a data do depósito efetivado pelo requerido – 14/08/23.

Neste aspecto, denota-se do laudo pericial que ficou evidente o atendimento dos julgados, como se vê abaixo:

“(...)Valores liberados pelo REQUERIDO: total de R$ 9.583,96 (nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos). Neste total, sobre os valores liberados empréstimos e cartão de credito: Empréstimos valor total de R$ 9.281,28 – O valor de R$ 4.037,00, foi calculado juros capitalizados de 2,20% a.m. O valor de R$ 5.244,28, não foram calculados os juros de 2,20% a.m. devido a existência de saldo a favor do REQUERENTE de valores pagos a maior(...).

Concluiu que:

“Após apuração das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, apurou-se o valor total da condenação a favor do REQUERENTE, conforme resumo abaixo, na quantia de R$ 24.289,57 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). PLANILHA 2.

DEMONSTRAÇÃO PARA BASE DE CALCULO

VALOR DA CONDENAÇÃO ATÉ 14/08/2023 DT DEPOSITO 21.682,15

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS 50% 604,67

HONORARIOS ADV 15% 2.002,75 VALOR DA CONDENAÇÃO ATÉ 14/08/2023 (...) (Id;124174579).”

Ainda consignou:

“(...)Os juros aplicados para cálculos foram 2,20%, conforme determina a sentença/acordão. Quanto ao número de parcelas, foram calculados na data inicial de cada contrato, respeitando o saldo existente em aberto(..)

Deste modo, após a impugnação da parte requerida, ratificou o laudo no id nº 140008476.

O valor a restituir apurado foi de R$ 24.289,57, atualizado até a data do depósito efetivado pelo requerido – 14/08/23.

O requerido deixou de efetuar ao pagamento da condenação no aprazado e realizou o pagamento do que entendia devido no valor de R$8.118,96 (id. 126496555), entretanto, após a realização da perícia, ficou evidente que se trata de montante inferior ao devido pelo requerido, tendo o Expert explicitado TODOS os pagamento e descontos, SAQUES e COMPRAS, deste modo, não contrapôs o apresentado no laudo pericial, merecendo a impugnação, a rejeição.

Deste modo, diante da ausência de mácula ou vício no laudo apresentando nos termos dos julgados, evidente que a sua homologação é a medida de rigor, culminando na evidente rejeição da impugnação do autor.
(ID. 140700637 dos autos em primeiro grau)

Ainda que o agravante insista em afirmar que os critérios de atualização não foram aplicados corretamente, constata-se que todas as operações (saques, ajustes, taxas e anuidades lançados a débito) e todos os pagamentos foram reconhecidos utilizando-se os parâmetros extraídos da decisão judicial.

Além disso, nos autos de origem, em que os questionamentos do agravante são exatamente os mesmos apresentados neste Recurso, o perito respondeu de forma pormenorizada sobre os cálculos periciais.

Logo, os cálculos estão amplamente esclarecidos, o que impõe a sua homologação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024